Tribunal: TJSP
Processo: 2327788-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO no 32.541
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Aplicação do Tema 677 – Aplicação imediata de precedente vinculante – Depósito judicial que não se equipara a pagamento para fins de cessação da mora – Decisão mantida –

Recurso desprovido.